Tribunal: TJDFT
Processo: 0704936-83.2022.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. CAUSA NÃO DEMONSTRADA PELO FORNECEDOR. ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (R$ 2.000,00)
1. O extrato bancário comprova que houve o referido débito na conta corrente da recorrida, cujas circunstâncias o recorrente não foi capaz de esclarecer. Logo, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida.
2. É manifesta a desproporção entre o valor realmente devido e pago pela consumidora, de R$ 52,57 (cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) do valor descontado, R$ 2.463,57 (dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos). Ademais, a demora do banco em efetuar a restituição, mesmo diante de reclamações da autora, e o fato de ter optado por restituir na modalidade crédito na fatura, evidenciam violação à boa fé objetiva. O crédito na fatura não é capaz de solver as necessidades imediatas do consumidor que possuía o dinheiro em conta.
3. O artigo 42, parágrafo único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Não sendo o caso de engano justificável, é escorreita a sentença que determinou a restituição na forma dobrada.
4. Danos morais. Há prova nos autos de que foram diversas as tentativas de comunicação junto ao banco, razão pela qual resta clara a desídia do recorrente em resolver o problema. A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, enseja indenização por danos morais. Ademais, considerando que o salário possui natureza alimentar, qualquer retenção e desconto indevido, é capaz de gerar transtorno além dos dissabores do cotidiano, portanto, o recorrente violou direito da personalidade da autora recorrida. Nesse sentido, o valor fixado na sentença observa os critérios doutrinários e jurisprudenciais e estão em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.